Tribunal: CARF
Processo: 10940.907141/2011-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.907141/2011-50
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.460 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Assunto
PIS
Recorrente
GUARATU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS E
COMPENSADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que para que a Unidade de Origem apure os créditos nos termos
do PN COSIT n° 05/18.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e
Winderley Morais Pereira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO E DO DESPACHO DECISÓRIO
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de PIS não
cumulativo – Exportação, cumulado com Declarações de Compensação e
referente ao 1o trimestre de 2007, conforme quadro abaixo:

Em 27/03/2012, a DRF Ponta Grossa exarou o Despacho Decisório no 43/2012 (fls.
169/179), no qual se pronunciou pelo reconhecimento parcial do crédito, bem como pela
homologação das compensações até o limite do crédito reconhecido, com base nas
seguintes constatações:
Da Legislação
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10940.907141/2011-50
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.460 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.907141/2011-50

O interessado apurou créditos da PIS, com base na Lei n° 10.637, de 30 de
dezembro de 2002.
Os créditos da contribuição podem ser apurados sobre os itens previstos nos
incisos I ao IX do art. 3o, principalmente sobre insumos utilizados na produção,
adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no país e sujeitos ao pagamento da referida
contribuição.
A IN SRF n° 247, de 2002, em seu art. 66, § 5o, assim como a IN SRF n° 404, de
2004, art. 8o, § 4o, cuidaram de esclarecer, sem deixar margem à interpretação equivocada
ou distorcida, o que é considerado "insumo" para fins de desconto de créditos na apuração
da Contribuição para o PIS e Cofins não cumulativas, "estabelecendo ser determinante,
com relação aos bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas, a aplicação ou consumo
destes na produção de bens destinados á venda. " MS 
O termo "insumo", portanto, não pode ser interpretado como todo e qualquer
bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa. Além dos
insumos diretos (matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem),
somente seriam insumos aqueles bens e serviços que efetivamente sejam aplicados ou
consumidos na produção de bens destinados à venda, de forma que sofram alterações, tais
como o desgaste, o dano, ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação.
Os créditos que dão direito ao ressarcimento, ao final de cada trimestre, são
aqueles decorrentes de operações de exportação.
Relativamente às exportações, foram devidamente confirmadas no Sistema de
Comércio Exterior - Siscomex - da RFB, por amostragem, tendo sido diretamente
realizadas pela empresa, sem a intermediação de empresas comerciais exportadoras.
Foram apuradas diferenças apenas nos meses de março e abril, em que os valores da
planilha Relatório de Exportação do interessado se demonstraram ligeiramente diferentes
dos declarados em DACON, sem, no entanto, resultar em alteração no crédito apurado
(alteração somente do percentual de rateio).
Da Análise
Da consulla aos DACON do interessado, foi verificado que a apuração de
créditos deuse basicamente sobre bens e serviços utilizados como insumos, energia
elétrica, depreciação de bens do ativo imobilizado e frete e armazenagem na venda de
produtos.
Inicialmente, foi constatado que os valores obtidos da consolidação das notas
fiscais de aquisição nem sempre equivaleram aos do DACON. Na planilha Comparativo
DACON x Relação Notas Físcais Entrada foram apuradas essas diferenças, sendo que a
mais relevante foi verificada no mês de setembro, na rubrica de bens utilizados como
insumos do demonstrativo (linha 02), no montante de R$ 101.110,01.
A partir dos valores da planilha (coluna Relação NF) foram então-aplicadas as
glosas resultantes da análise realizada, obtidas das planilhas mensais de glosa, obtendo-se
assim os valores da coluna Verificado na planilha DACON Ajustado, que consiste na
reconstituição do DACON do interessado.
Além das diferenças acima evidenciadas, foi verificado que, para algumas contas
da relação de notas fiscais de entrada (contas 3197, 3001, 3025, 3027 e 3029), foram
consideradas as quantidades consumidas no mês, como ocorre na apuração do crédito
presumido do IPI, ao invés do valor das aquisições no período, conforme legislação das
contribuições sociais. Assim sendo, no DACON Ajustado, foram considerados os valores
do interessado, até o limite das aquisições no período correspondente.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.460 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.907141/2011-50

No DACON Ajustado foi considerado o rateio proporcional entre mercado
interno e externo, diferentemente do preenchimento do interessado. Isso, no entanto, não
alterou o' saldo credor disponível para compensação:
Apesar de os processos se referirem a um determinado trimestre-calendário (bem
como os Despachos Decisórios), por motivos operacionais da RFB, a análise foi realizada
como um todo, para o ano de 2007, conforme definido no Mandado de Procedimento
Fiscal no 0910400.2011.00884.
Assim sendo, nos itens a seguir, em que serão discutidas as glosas efetuadas,
poderão ser mencionados documentos (notas fiscais) de diferentes períodos (trimestres),
mas que serviram de base para análise do período em comento, tendo em vista que o
fornecimento de bens e serviços ocorreu durante todo o ano, pelos fornecedores
mencionados. .
Na análise realizada, foram considerados os créditos apurados sobre a aquisição
dos seguintes bens: madeira (para revenda), registrada na conta Mat. Prima Revenda
(conta n° 3197); madeira (para utilização na fabricação de compensados), da conta Mat.
Prima PJ (conta n° 3001); cola/resina, da conta Mat. Prima Resina (conta n° 3023);
farinha de trigo, da conta.Mat. Prima Far. Trigo (conta no 3025); massa, lixas e outros, da
conta Mat. Prima Mat. Cons. (conta n° 3027) e materiais de embalagem, da conta Mat.
Prima Mat. Embal (conta n° 3029).
Do processo produtivo da empresa concluiu-se que todos esses insumos atendem
à definição acima do art. 66 da IN SRF n° 247/2002, pois consistem em matéria prima (p,
ex. madeira, cola), produto intermediário ou material de embalagem (p. ex. fitas), ou
ainda sofrem desgaste pela ação diretamente exercida sobre o bem em produção (p. ex. -
lixas).
Algumas aquisições da conta Manut. Maq. Mat. (conta n° 3015), como facas e
serras, também foram considerados, uma vez que necessitam substituição pelo desgaste
em ação diretamente exercida sobre os bens produzidos. As demais, a exemplo de ferros,
válvulas, rolamentos, correias, motores, conexões, anéis, eletrodos, produtos de limpeza
(do fornecedor Quimilaus Ind. e Com. de Produtos Químicos LTDA), serviços de
monitoramento da qualidade do ar (do fornecedor Quimitec Química Industrial LTDA) e
até "sal grosso", evidentemente não se enquadram no conceito jurídico de insumo da
legislação tributária.
Todos os demais, das contas: Manut. Veic. Mat (conta. n° 3009), como
lubrificantes, óleos e rolamentos; Combust. Lubrif. (conta n° 3011), como gasolina, óleo
e graxa; Manut. Elet. Mat. (conta n° 3017), a exemplo de contatores, disjuntores, fios,
cabos, caixas de passagem e outros materiais elétricos; Manut. Edif. Mat. (conta n° 3019),
como cimento, tijolo, cal, aço, torneira, tubos, pneu, registro e outros materiais de
construção, da mesma forma, não atendem tal definição, pois não consistem em matérias-
primas, produtos intermediários ou materiais de embalagem, nem exercem ação direta
sobre os produtos fabricados, restando desconsiderados no DACON Ajustado.
Serviços utilizados na fabricação de produtos
Com relação aos serviços, foi verificado que a maior parte deles não pode ser
classificado como insumo na fabricação dos bens destinados à venda, pois não foram
aplicados na produção, mas sim sobre veículos (manutenção dos veículos), ou nas
instalações da empresa (manutenção predial), no transporte de funcionários, no transporte
de entulhos, na movimentação de equipamentos, peças e instalações, ou ainda aplicados
em etapa anterior ao processo produtivo, como o serviço de corte de árvores, adquiridas
em contratação junto a empresas florestais. .
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.460 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.907141/2011-50

As contas correspondentes, nas relações de notas fiscais de entrada, são: Manut.
Veic.
Serv. (conta n° 3179), Serv. Prest. PJ (conta n° 3191), Manut. Edif. Serv. (conta n°
3185), Alug. Máquinas (conta n° 3013), Manut. Elet. Serv. (conta n° 3183) e Desp. Corte
(conta n° 3163).
Na conta Manut. Veic. Serv.. foi confirmado, pelas notas fiscais apresentadas
para conferência física, que se referem à manutenção de veículos, a exemplo da NF n°
526, de 13/09/2007, do fornecedor Soerensen e Cia. LTDA. conforme descrição no
documento fiscal (serviços de reparo e conserto no carregador florestal HEGESA). Ou da
NFn° 1148, de 28/05/2007, do fornecedor Mector Mecânica e Tornearia LTDA, cuja
descrição do serviço consta "soldar giro e reforço no trator munck". Ou do fornecedor
Cândida Travensoli Ferreira, através da NF n° 650 de 10/09/2007, referente à montagem
de trator Valmet.
Na conta Serv. Prest. PJ. foi constatado, igualmente, o registro de serviços sobre
veículos da empresa, a exemplo da NF no 530, de 31/03/2007, do. fornecedor Auto
Mecânica N. Braz, além de serviços de transporte de funcionários, do fornecedor H. F.
Hiller Transportes, e até mesmo serviços de informática, do fornecedor Masterview
Soluções e Serviços de Informática LTDA (a exemplo da NF n° 79 de 31/10/2007).
Na conta Manut. Edif. Serv., foram registrados, em junho e outubro, serviços de
manutenção predial, dos fornecedores Concretize Serviços de Concretagem LTDA e
Camarcon Engenharia.e Construção LTDA.
Na conta Alug. Máquinas foram registradas despesas de aluguel de máquinas,
mas também prestação de serviços.
Com relação à locação de máquinas e equipamentos, a legislação tributária não
faz restrição a que os mesmos sejam utilizados no processo produtivo (Solução de
Consulta n° 36 da SRRF09/Disit), diferentemente dos serviços, que para serem
considerados insumos necessitam ter relação direta com a produção.
Foram consideradas as locações junto ao fornecedor W. de Rocco e Cia. LTDA
(a ex. das NF n° 284 de 28/02/2007 e n° 303 de 29/03/2007, referentes à locação de
caçambas) e parte das locações dos fornecedores Guindastes Guará (a ex. da NF n° 2221
de 30/07/2007 e n° 2245 de 27/08/2007, referentes à locação de munck e guindaste) e
Prol Terraplanagem e Locação de Máquinas e Caminhões LTDA (a ex. da NF n° 3485 de
02/04/2007, referente à locação de trator esteira, e n° 3518 de 29/06/2007, referente à
locação de caminhão para limpeza de pátio).
Já os serviços registrados nessa conta não puderam ser considerados, por não se
aplicarem à produção, conforme constatado nos documentos fiscais dos fornecedores
Guindastes Guará (a ex. da NF n° 2008 de 10/01/2007 e n° 2040 de 12/02/2007, referente
a trabalhos com munck e guindaste); São Lucas Prestadora de Serviços LTDA (NF n° 75,
de 14/02/2007, referente a transporte de terra); Prol Terraplanagem e Locação de
Máquinas e Caminhões LTDA (NF n° 3512 de 19/06/2007, referente a serviço de
estrada/cascalhamento e NF- n° 3552 de 29/10/2007, referente a horas de serviço com
trator esteira); Ann Cristian Bruno e_Cia LTDA (a ex. da NF n° 179 de 30/05/2007,
referente a transporte de entulho - casca) e Lada e Gonçalves LTDA (a ex. da NF n° 1, de
30/07/2007, também referente a transporte de entulho - casca, terra e carvão).
Além dessas, foram considerados pelo interessado até mesmo os serviços
prestados por empresa de instalação de pisos (Horstmann e Guilherme LTDA), além de
locação de mão-de-obra de presidiários junto à Secretaria de Estado da Justiça e
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.460 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.907141/2011-50

Cidadania (a ex. da NF n° 7277 de 06/06/2007, dentre outras), ambos indiretamente
relacionados à produção.
Na conta Manut. Elet. Serv. foi confirmado o registro de serviços de manutenção
elétrica na empresa, sendo os documentos mais representativos os do fornecedor Oliveira
e Blanski LTDA, a exemplo das NF n° 466 de 31/01/2007, n° 476 de 31/03/2007, n° 485
de 31/05/2007 e n° 773 de 30/11/2007, dentre outras.
Na conta Desp. Corte foram registrados os serviços prestados por João Mauro
Nogueira (CNPJ 07.952.913/0001-57) e Marcos Roberto Nogueira Madeiras (CNPJ
08.771.660/0001-88), referente à extração de madeiras (corte de árvores).
Ocorre que as despesas incorridas em etapas anteriores ao processo produtivo, na
obtenção da matéria-prima própria, não podem compor a base de cálculo dos créditos das
contribuições sociais.
Isso porque, levando-se em consideração que o conceito de insumo para os fins
buscados tem como requisito a ação diretamente exercida sobre e produto em fabricação,
não há como entender que a manutenção e corte de florestas - etapa anterior à fabricação
do produto final - propicie a apuração de créditos.
Tanto na aquisição do direito de extração das árvores junto a empresas florestais,
que é o caso em questão, como no cultivo próprio, as despesas associadas não podem ser
entendidas como insumos. Cumpre mencionar, no entanto, que no cultivo próprio, as
florestas, assim como seus custos de formação, por se classificarem no ativo imobilizado
das empresas, podem gerar créditos apenas sobre exaustão.
Dentre os serviços considerados, porque aplicados sobre a produção, mais
especificamente sobre máquinas (p. ex. torno) ou partes integrantes da linha de produção
da empresa (serras, bombas, motores), pode-se citar, dentre outros, os fornecidos por
Valdir Hul e Cia LTDA (a exemplo da NF n° 1316 de 30/03/2007, referente à
manutenção em bomba de calagem de prensa), Ferramentas de Corte Carvalho LTDA
(NF n° 442 de 27/03/2007, referente à afiação de serras), Pesada Comércio Serviços
Mecánicos e Manutenção LTDA (NFn° 19088 de 29/10/2007, referente a serviços
realizados no torno), Carlos Beckmann (NF n° 6118 de 05/10/2007, referente a serviço de
manutenção em motores - rebobinamento) e parte dos serviços de Cândida Travensoli
Ferreira (a ex. da NF n° 747 de 20/11/2007, referente aos serviços em torno e bomba de
cola).
As notas fiscais glosadas foram relacionadas, mensalmente, nas planilhas
Glosas-janeiro, Glosas-fevereiro e Glosas-março. Foram também acostadas cópias das
notas fiscais de serviços-objeto de glosa, que constaram da amostragem solicitada ao
interessado, para consulta de seus dados, especialmente da descrição dos serviços
prestados.
Depreciação
Os créditos sobre depreciação dos bens do ativo imobilizado da empresa, de
acordo com o inciso VI do art. 3o da Lei n° 10.637/2002 e inciso III do § 1o do mesmo,
dispositivo, contemplam somente aqueles utilizados na produção dos bens destinados à
venda, adquiridos a partir de 01/05/2004 (art. 31 da Lei n° 10.865/2004).
No entanto, no demonstrativo de apuração apresentado, foi constatado que uma
parte dos bens não atendia a exigência legal, mais especificamente aqueles das contas
Instalações Industriais, Veículos Pesados e Tratores e Equipamentos.
Apenas os bens das contas Máquinas Industriais e Ferramentas e Utensílios
foram admitidos na apuração dos créditos. A planilha Glosas Depreciação relaciona os
bens e os valores glosados, mensalmente.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.460 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.907141/2011-50

Armazenamento e Transporte
Relativamente às despesas de armazenamento, foram consideradas, na análise, as
notas fiscais das empresas de armazenamento e logística, com exceção da Cooperativa de
Transporte de Cargas e Anexos LTDA, por se tratar de cooperativa, sobre a qual não
incidem as respectivas contribuições sociais.
Ademais, o serviço prestado refere-se à movimentação de carga (carga e
descarga de contêineres) entre terminais portuários e armazéns, exclusivamente em
Paranaguá, conforme informado no sítio da cooperativa na Internet (impressão de tela
acostada ao processo), ou seja, não consiste no frete na operação de venda previsto no
inciso IX do art. 3o da Lei n° 10.833/2003.
Da relação de notas fiscais apresentada, foi verificado que o frete na venda foi
prestado pela empresa Maneira e Sanchez LTDA, tendo sido devidamente considerado
pelo interessado em sua apuração.
Do Resultado
Da análise realizada chegou-se aos seguintes valores:
Período Valor pedido Valor Reconhecido 1° trimestre 2007 R$ 21.535,73 R$
9.704,80 DA CIÊNCIA A ciência do teor do Despacho Decisório foi efetuada em
09/04/2012 (fls. 208), por meio de Aviso de Recebimento dos Correios.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Inconformada com o resultado do Despacho Decisório, a interessada, por seu
representante, manifestou-se em 08/05/2012 (fls. 209/231), por meio da qual alega o que
se segue:
DO EMPREENDIMENTO
A requerente atua na área de indústria, comércio, extração, exportação e
importação de madeiras era toros, madeiras serradas, beneficiadas, laminadas e
compensadas.
DA ORIGEM DO CRÉDITO
Previsão legal sobre o conceito de "insumo". Possibilidade de tomada dos
créditos dos bens e serviços utilizados como insumos
Na análise dos PER/DCOMP apresentados, o fisco glosou certa quantia de
créditos apropriados pela empresa. Estes créditos são provenientes de insumos utilizados
no processo de fabricação/produção da Requerente.
O inciso II, do art. 3o, da Lei 10.833/2003 traz a previsão da possibilidade de
desconto dos créditos na COFINS.
A previsão do desconto no PIS está estampada no art. 3o, II da Lei 10.637/2002.
Apesar da previsão acerca da possibilidade de desconto dos créditos apurados
inexiste ao longo das citadas leis qualquer dispositivo contendo o conceito de "insumo".
O Regulamento do IPI (Decreto 4.544/2002) conceitua insumo em seu art. 164,
I, como sendo "as matérias-primas e produtos intermediários, aqueles que, embora não se
integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente".
No entanto, levando-se em conta que o conceito de insumo para o IPI está
relacionado estritamente a cada produto industrializado, resultante da aplicação de
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, em relação ao PIS e
à COFINS, o conceito de "insumos" se relaciona com a totalidade das receitas auferidas
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.460 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.907141/2011-50

(faturamento) pelo contribuinte, as quais, para serem obtidas, exigem que o contribuinte
incorra em custos e despesas.
Como a materialidade do IPI é o critério que veda que insumos para o fim
daquele imposto seja aplicado às contribuições para o PIS e para a COFINS, é também a
materialidade do imposto de renda de pessoas jurídicas que permite que os custos e
despesas dedutíveis para fins de imposto de renda sejam também dedutíveis da base de
cálculo das contribuições para o PIS e para a COFINS.
Todos os custos e despesas dedutíveis para fins de Imposto de Renda de pessoas
jurídicas devem compor a base de cálculo utilizada para fins de apropriação dos créditos
de PIS e COFINS no regime não-cumulativo.
Com relação à alegação do Fisco de que itens como produtos de limpeza,
manutenção de veículos, manutenção elétrica, a manutenção da edificação, dentre outros,
não tem previsão de creditamento, não merece ser acolhida, tendo em vista que estas
despesas também estão enquadradas como "insumos".
O conceito de insumos deve incluir estes itens, uma vez que eles são essenciais
ao processo produtivo.
Portanto, faz jus a Requerente aos créditos de PIS gerados pelas despesas
mencionadas, de modo que a negativa de concessão dos créditos constitui atuação do
fisco além do disposto na lei.
Bens para revenda e utilizados na fabricação de produtos
O fisco levou a cabo a glosa dos créditos da aquisição de bens utilizados na
fabricação de produtos. Desconsiderou as seguintes despesas:
-Ferros;
-Válvulas;
-Rolamentos;
-Correias;
-Motores;
-Conexões;
-Anéis;
-Eletrodos;
-Produtos de limpeza;
-Serviços de monitoramento de qualidade do ar;
- Sal grosso;
-Manutenção de Veículos, como lubrificantes, óleos, rolamentos;
-Manutenção Elétrica, a exemplo de contadores, disjuntores, fios, cabos, caixas de
passagem e outros;
-Manutenção da Edificação, como cimento, tijolo, cal, aço, torneira, tubos, pneu,
registro e outros materiais de construção.
O argumento utilizado para efetuar a glosa é que tais despesas "não consistem
em matérias-primas, produtos intermediários ou materiais de embalagem, nem exercem
ação direta sobre os produtos fabricados".
Porém, este entendimento está equivocado tendo em vista que mencionadas
despesas foram despendidas para a fabricação dos produtos.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3301-001.460 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.907141/2011-50

Algumas aquisições da conta manutenção de maquinário, como facas e serras,
foram consideradas pelo Fisco sob o argumento de que "necessitam de substituição pelo
desgaste em ação diretamente exercida sobre os bens produzidos". Assim como as facas e
serras, as válvulas, ferros, rolamentos, correias, motores, conexões, anéis e eletrodos,
devem ser considerados como insumos, porque de igual forma têm desgaste por conta da
utilização na produção e necessitam de manutenção e substituição.
Os produtos de limpeza fornecidos pela empresa Quimilaus Ind. e Com. de
Produtos Químicos Ltda. são essenciais à atividade produtiva, tendo em vista que são
utilizados para a manutenção das caldeiras (mais especificamente dos canos condutores
de vapor).
A título de informação, esta empresa fabrica e comercializa produtos químicos para
manutenção e limpeza de maquinários.
Os serviços de monitoramento da qualidade do ar são utilizados para auferir o
nivel de poluentes em razão do processo produtivo. Portanto, é despesa decorrente do
processo produtivo, que também de enquadra no conceito de insumo.
O sal grosso é usado no tratamento da água para abastecimento das caldeiras. O
sistema de abrandamento de água é utilizado quando a presença, na água, de sais de
cálcio e magnésio é indesejável, como no caso do abastecimento de água para caldeira.
Assim, o sal grosso é insumo utilizado na fabricação dos produtos da Requerente.
A manutenção elétrica, da edificação e dos veículos é essencial para o processo
produtivo e igualmente geram direito à créditos a serem descontados de PIS.
Serviços utilizados na fabricação dos produtos
Também foram glosadas pelo Fisco, as despesas com serviços utilizados na
fabricação de produtos sob o argumento de que não foram aplicados na produção ou em
etapa anterior ao processo produtivo, quais sejam:
- Manutenção de veículos;
- Manutenção edificação;
- Aluguéis de máquinas;
- Manutenção elétrica;
- Despesa com corte.
Com relação às despesas com reparo e conserto em carregador florestal, solda
em giro, reforço e munck, montagem de peça de trator, dentre outros, informa-se que
estes equipamentos (carregador florestal, giro, reforço, munck, trator) são utilizados no
carregamento, condução, carga e descarga de toras para os setores de cozimento e tornos.
Assim, são despesas diretamente ligadas à produção.
Os serviços de informática (constantes na NF n° 79 de 31/10/2007) dizem
respeito ao monitoramento do setor produtivo da Requerente, como o funcionamento das
máquinas.
As despesas com manutenção predial estão relacionadas à construção de bases
para fixação de máquinas - diretamente ligadas à produção, o que gera direito ao crédito.
O fiscal também glosou os créditos advindos das despesas com a locação de
equipamentos (munck, guindaste, caçambas, caminhão para limpeza do pátio, transporte
de terra, trator de esteira, transporte de entulho, etc.), por entender que não se aplicam no
processo produtivo da Requerente.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3301-001.460 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.907141/2011-50

As despesas com aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos à pessoa
jurídica, utilizados nas atividades da empresa, também geram direito a créditos conforme
art. 3o, IV da Lei 10.637/2002 e art. 3o, IV da Lei 10.833/2003.
Tomando-se por base o conceito errôneo de insumo utilizado pelo fisco federal,
tem-se que, na grande maioria das vezes, de fato, não se encontrará relação dos bens
locados com a atividade da empresa.
No entanto, ao se mudar a ótica para o correto conceito aplicado aos insumos
conforme colocado no item acima, resta evidente o direito da Requerente aos créditos.
É importante frisar que a presente hipótese de crédito não está ligada
necessariamente ao setor fabril, como alega o fisco. Dessa forma, mesmo despesas de
aluguel pago mensalmente à parte administrativa gera direito a créditos das contribuições.
O crédito também é admitido quando, por exemplo, há o aluguel de imóvel para
instalação da empresa.
Há que se destacar, igualmente, que o fisco não destaca no despacho ora
guerreado quais critérios que utilizou para determinar que os equipamentos locados não
integram o processo produtivo da autora.
Logo, o valor pago a título de aluguéis de máquinas e equipamentos é
plenamente utilizável como crédito.
O pagamento dos serviços para a instalação de pisos foi feito à pessoa jurídica, o
que é possível tendo em vista que a legislação veda apenas o creditamento de despesas
com mão-de-obra paga a à pessoa física.
Quanto a manutenção elétrica, esta é essencial para o perfeito funcionamento das
máquinas. Desta forma, a despesa integra os custos da produção.
As despesas com corte, de igual forma compõem as despesas de produção, tendo
em vista que sem o corte/extração não há produto final.
Diante do exposto, se demonstram injustas as glosas efetuadas pelo fisco eis que
o levantamento dos créditos apresentados pela Requerente foi realizado em observância à
legislação vigente.
Crédito proveniente dos encargos de depreciação de bens do Ativo
Imobilizado
A Lei n° 10.637/2002 bem como na Lei n° 10.833/2003 previam a apuração de
créditos de Cofins e de PIS relativos á aquisição de bens destinados ao Ativo Imobilizado
das empresas sujeitas à modalidade não cumulativa dessas contribuições.
Conforme a redação original das referidas leis, os créditos de PIS e de Cofins
sobre a aquisição de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao Ativo
Imobilizado adquiridos para utilização na produção de bens destinados á venda, ou na
prestação de serviços, bem como sobre edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou
de terceiros utilizados nas atividades da empresa, eram determinados exclusivamente
mediante a aplicação da alíquota das contribuições sobre o valor dos encargos de
depreciação e amortização desses bens.
Por meio da Lei n° 10.865/2004, a partir de 31.07.2004, passou a ser vedado o
desconto de créditos apurados sobre a depreciação ou amortização de bens e direitos do
Ativo Imobilizado adquiridos até 30.04.2004. Dessa forma, o aproveitamento dos créditos
calculados sobre a depreciação ou amortização de bens somente passou a ser permitido
nos casos de bens adquiridos a partir de 01.05.2004.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3301-001.460 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.907141/2011-50

A Lei n° 10.865/2004 deu nova redação às Leis n° 10.637/2004 e 10.833/2003,
permitindo mais uma forma de cálculo para os créditos relativos à aquisição de máquinas
e equipamentos destinados ao Ativo Imobilizado, deixando de fora as edificações e
benfeitorias em imóveis próprios que permanecem dando direito a créditos somente
mediante a aplicação das alíquotas das contribuições sobre os encargos de depreciação e
amortização, como mencionado no parágrafo anterior.
A nova redação do § 14 do art. 3o da Lei n° 10.833/2003, que se aplica tanto à
Cofins como ao PIS (art. 15, II, da Lei n° 10.833/2003), apresenta essa forma de cálculo
dos créditos como uma opção a ser realizada pelo contribuinte, isto é, a pessoa jurídica
sujeita ao regime não cumulativo dessas contribuições.
Conforme essa modalidade de cálculo, os créditos de PIS e Cofins podem ser
apurados mediante a aplicação, a cada mês, das alíquotas das contribuições sobre o valor
correspondente a 1/48 do valor de aquisição de máquinas e equipamentos integrantes do
Ativo Imobilizado durante 4 anos.
Os créditos calculados em relação aos encargos de depreciação de máquinas,
equipamentos e outros bens destinados ao ativo imobilizado, para fins de apuração de PIS
e COFINS são regulados pela Instrução Normativa SRF n. 457/2004.
Os contribuintes sujeitos a incidência não-cumulativa do PIS/COFINS, em
relação aos serviços e bens adquiridos, podem descontar créditos calculados sobre os
encargos de depreciação de:
a) Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado para
utilização na produção de bens destinados a comercialização ou na prestação de
serviços e ainda sobre bens adquiridos ou fabricados para locação a terceiros;
b) Edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizado nas
atividades da empresa.
Deve-se, nestes casos, ser aplicada a taxa de depreciação fixada pela SRF em
razão do prazo de vida útil do bem (IN SRF 162/1998 e 130/1999).
Assim procedeu a Requerente.
Na decisão proferida, a Fazenda negou o direito ao crédito pretendido alegando
que "foi constatado que uma parte dos bens não atendia a exigência legal, mais
especificamente aquelas das contas Instalações Industriais, Veículos Pesados e Tratores e
Equipamentos", porém, não fundamenta o motivo da glosa.
Como exposto no começo desta manifestação, a atividade da empresa está ligada
à indústria de madeira.
Portanto, como afirmar, por exemplo, que a utilização de um de caminhão para o
transporte de mercadorias e/ou insumos, ou de trator empregado para o manejo das toras
de pinus não está ligada diretamente na produção.
Assim, deve ser revista a decisão para o fim de considerar todos o créditos
relativos à depreciação dos bens indicados na memória de cálculo apresentada.
Armazenamento e transporte
O fisco também glosou créditos provenientes de despesas com armazenamento e
transporte.
As leis que regulamentam o PIS e a Cofins prevêem que as despesas com
armazenagem de mercadorias e frete na operação de venda e prestação de serviços,
quando o ônus for suportado pelo vendedor, também geram direito a créditos.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3301-001.460 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.907141/2011-50

No entanto, com base em atos interpretativos internos, a RFB vem
sistematicamente negando este direito aos contribuintes.
O fato refere-se, especificamente, à questão da despesa com armazenamento e
transporte, a qual reflete mais um dispêndio financeiro em relação ao qual o fisco reluta
em aceitar a tomada de créditos de PIS e COFINS, com escopo legal nas leis 10.637/2002
e 10.833/2003, ignorando, por completo, o entendimento de que se trata de etapa
essencial à atividade econômica da pessoa jurídica e, portanto, os gastos correlatos devem
ser computados no cálculo dos créditos.
Não há como o fisco reprimir o conceito de "insumo" a determinadas operações,
para fins de tomada de créditos, uma vez que para fins de PIS e COFINS a base deve ser,
não nas operações em si, mas sim os custos/despesas inerentes à atividade econômica
empresarial, ensejadora da receita tributável pelas aludidas Contribuições.
A trilha correta a perseguir resta, então, estampada na interpretação da lei
10.833/2003, extraindo do inciso II de seu art. 3o o entendimento de que ali está a
autorização geral para "descontar créditos" em relação a bens (materiais) e serviços
(quaisquer), utilizados como insumo (direta ou obliquamente) na prestação de serviços.
Dado o seu caráter exemplificativo, não se afastaria abatimento como o
decorrente de gastos com água, telefone, dentre tantos outros, como o caso do
armazenamento e transporte.
Ao julgar o Recurso Voluntário referente ao processo n°11020.001952/2006-22,
a 2a Turma da 2a Câmara do CARF, por unanimidade, alargou o conceito de insumo que
gera o direito aos créditos de PIS e COFINS na modalidade nãocumulativa.
Na atual conjuntura social, é um despropósito afirmar que as despesas com
armazenamento e transporte não sejam vistas como gasto necessário no consumo ou
prestação de serviços da empresa.
Assim, é um verdadeiro contra senso admitir a vedação aos créditos em relação a
este valor. Se assim fosse, estaríamos diante de um puro e simples aumento da carga
tributária, parcialmente disfarçado, e não de um sistema que visa, ao menos teoricamente,
melhor distribuir a tributação na cadeia produtiva.
Portanto, faz jus a Requerente aos créditos de PIS gerados pelas despesas com
armazenamento e transporte, de modo que a negativa de concessão dos créditos constitui
atuação do fisco além do disposto na lei.
DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
O Requerente apurou os valores dos créditos concernentes ao PIS não-
cumulativo do 1o trimestre de 2007, apurados sob o regime da não-cumulatividade,
decorrentes das suas operações com o mercado externo que remanesceram ao final do
trimestre, após as deduções do valor a recolher da contribuição, concernentes às demais
operações e apresentou o Pedido de Restituição e Declaração de Compensação através do
programa PER/DCOMP disponibilizado pela Receita Federal do Brasil.
Para que não restem dúvidas sobre os procedimentos realizados pela
peticionaria, vamos abordar na sequência o que preceituava e preceituam as normas sobre
a compensação tributária.
O Código Tributário Nacional em seu artigo 170 (lei complementar) dispõe que
a lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada
caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3301-001.460 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.907141/2011-50

O artigo 66 da lei n° 8.383 (lei ordinária) com nova redação dada pelo artigo 58
da lei n° 9.069, dispõe que nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos o
contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância
correspondente a período subseqüente.
Visando regulamentar a lei, o Órgão Federal editou a Instrução Normativa n°
210, de 30 de setembro de 2002.
Posteriormente, a Receita Federal editou as Instruções Normativas n° 460, de 29
de outubro de 2004, 600 de 28 de dezembro de 2005, e, por fim a Instrução Normativa n°
900 de 30 de dezembro de 2008.
O Requerente, seguindo à risca as normativas internas da entidade, realizou o
encontro de contas com o Erário através do programa PER/DCOMP.
Tal proceder, por ilação lógica e devido à sua natureza, ao mesmo tempo em que
serviu para a extinção do débito, teve o condão de constituir o crédito em favor do
contribuinte.
A redação dos dispositivos normativos não impõe ao contribuinte nenhuma
formalidade essencial para a constituição do crédito passível de compensação. Basta
apurá-lo (em conta gráfica) e imputá-lo ao fisco como forma de pagamento dos seus
débitos administrados pela Entidade Fazendária.
A única formalidade exigida é que a compensação seja levada a efeito através de
formulário próprio - PERDCOMP, o qual, dentre outras, conterá a informação acerca do
crédito (valor, período de apuração e atualização) e acerca do débito a ser liquidado.
Basta isso para que o crédito e o débito tributário sejam constituídos.
Tal conclusão pode ser extraída do próprio texto legal, quando dispõe que a
declaração do contribuinte, via formulário próprio, serve como confissão de dívida,
apresentandose como instrumento hábil para a exigência dos débitos nela consignados - §
6o do artigo 74 da Lei 9.430/96.
Se serve para constituir os débitos, por óbvio, e como forma de manter a simetria
das relações, também se presta para constituir definitivamente os créditos apurados pelo
contribuinte e que, também declarados no formulário, foram utilizados no encontro de
contas.
Esta é a lógica dos procedimentos de compensação.
Destarte, a medida que se impõe é o reconhecimento dos créditos de PIS
consignados nos DARFS pagos no período acima descrito (e indicados no campo próprio
da declaração de compensação on line - via Per/Dcomp), com a respectiva extinção dos
débitos compensados pelo Requerente através do sistema PER/DCOMP.
Como resultado da constituição e suficiência dos créditos do PIS utilizados pelo
Peticionário, a homologação das compensações é medida imperativa eis que
concretizadas nos estritos moldes da lei.
Pugna-se, portanto, pela reforma da decisão com a consequente extinção dos
débitos tributários compensados.
DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
Diante das questões que tratam esse requerimento compensação, composição dos
créditos recolhidos indevidamente, atualização dos possíveis débitos não compensados -
torna-se indispensável a realização de perícia técnica.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3301-001.460 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.907141/2011-50

Cabe esclarecer que a prova pericial é necessária para elucidar as dúvidas
técnicas presentes nesse processo administrativo referente às compensações não
homologadas.
Dessa maneira, leva-se a cabo que a perícia técnica é indispensável para
esclarecer para ambas as partes os itens em debate.
DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL
Um dos deveres da administração pública no processo administrativo fiscal é o
de sempre buscar e pautar suas condutas pela busca da verdade real.
Se a Administração tem por finalidade alcançar verdadeiramente o interesse
público fixado na lei, é óbvio que só poderá fazê-lo buscando a verdade material, ao invés
de satisfazer-se com a verdade formal. (Celso Antonio Bandeira de Mello).
A verdade real, também conhecida como verdade material, norteia-se única e
exclusivamente pelo que realmente tenha acontecido no mundo fático.
Ao contrário do processo judicial, o processo administrativo fiscal não se
contenta com a mera verdade formal, mas sobremaneira com a verdade material, ao passo
que deverá perseguir incansavelmente a realidade dos fatos.
A busca incessante pela verdade material em processos administrativos é até
mesmo lógica, para tanto basta lembrarmos do fim último da Administração Pública que
visa o bem comum de seus administrados.
Os fins da Administração Pública resumem-se num único objetivo: o bem
comum da coletividade administrada.
Ao lado do bem comum, como evidenciado, objetivo fim da Administração
Pública, figura o princípio da indisponibilidade do interesse público.
Diante do exposto, por ilação lógica, pode-se chegar à seguinte conclusão: se o
fim último da Administração é a consecução do bem comum, que indubitavelmente
coaduna com o interesse público, e, tendo em vista a indisponibilidade deste, logo, o bem
comum somente será gravado de indisponibilidade quando encontrada a verdade material.
Na mesma linha de raciocínio, pode-se afirmar que a escorreita observância do
princípio da verdade material afirma o comprometimento da Administração Pública cora
a indisponibilidade da realização do interesse público, e isto traduz o correto poder-dever
como encargo da execução das atividades do Estado.
O princípio da verdade material, também denominado da liberdade na prova,
autoriza a Administração a valer-se de qualquer prova de que a autoridade processante ou
julgadora tenha conhecimento, desde que a faça trasladar para o processo. É busca da
verdade material em contraste com a verdade formal.
Nesse sentido, Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento
jurisprudencial.
DOS PEDIDOS
Digne-se a Autoridade Pública, por meio do órgão competente, a receber e
processar a presente Manifestação de Inconformidade, suspendendo a exigibilidade do
crédito tributário objeto das compensações objurgadas, nos termos da legislação de
regência, julgando-a procedente em todos os seus termos;
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3301-001.460 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.907141/2011-50

Que seja reformada a decisão prolatada com a consequente homologação das
compensações realizadas pela empresa porquanto a Requerente possuir créditos de PIS,
com base na fundamentação retro;
No intuito de garantir a busca pela verdade material, princípio norteador de todo
e qualquer procedimento administrativo fiscal, e por entender que tais procedimentos
probatórios são imprescindíveis para o deslinde do feito, protesta a requerente, com fulcro
no inciso IV, do artigo 16 do Decreto 70.235/72, pela produção de todas as provas
admitidas em direito, em especial pela realização de perícia técnica, a fim de apurar e
demonstrar a cobrança indevida de valores resultante da autuação equivocada do agente.
Para tanto, apresenta o Sr. Nereu de Lima, CRC 014521/o-5, para atuar como assistente
técnico da empresa, enumerando desde já os quesitos que deverão ser dirimidos:
i) Qual o conceito de insumos deveria ser utilizado pela Requerente para calcular
os créditos de PIS do empreendimento;
ii) Em que fase (parte) do processo fabril da Requerente ocorrem os gastos (custos
ou despesas) que tiveram seus créditos de PIS não aceitos pelo Fisco;
iii) Como se caracterizam os gastos (custos ou despesas) da Requerente que
tiveram seus créditos de PIS glosados pelo Fisco Federal;
iv) Qual é o procedimento correto para definir os gastos (custos ou despesas) da
Requerente passíveis de apropriação de créditos de PIS pela Requerente.
A juntada de novos documentos, provas emprestadas de outros procedimentos
administrativos;
A apresentação de quesitos complementares, caso assim seja necessário;
Não sendo esse o entendimento da Delegacia de Julgamento que apresente de
forma expressa e fundamentada resposta a essa Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.”
Em 08/08/18, a DRJ em Campo Grande (MS) julgou improcedente a manifestação
de inconformidade e o Acórdão n° 04-46.405 foi assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
DILAÇÃO PROBATÓRIA
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob pena de
preclusão.
PEDIDO DE PERÍCIA
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, e não sendo necessário conhecimento técnico-científico especializado
para sua análise, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
PIS. CREDITAMENTO
Somente dão direito ao crédito de PIS, no regime de incidência não-cumulativa, os
dispêndios expressamente autorizados em lei.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 3301-001.460 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.907141/2011-50

Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário.
Na peça de defesa, essencialmente, repete os argumentos que foram apresentados
na manifestação de inconformidade, por meio dos quais pretendeu demonstrar a
imprescindibilidade ao processo produtivo de bens e serviços cujos créditos foram glosados.
Todavia, no recurso, invoca a decisão do STJ, em sede do REsp no 1.221.170/PR,
julgado sob o regime dos recursos repetitivos, com o objetivo de ver ampliado o conceito de
insumos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de pedido de ressarcimento (PER) de créditos de PIS do 1o trimestre de
2007, ao qual foram vinculadas compensações (DCOMP).
Foram revisados DACON e registros e documentos contábeis e fiscais, o que
resultou na glosa de créditos e parciais indeferimento do PER e homologação de COMP
(Despacho Decisório, fls. 169 a 179).
A controvérsia gira em torno do conceito de insumos.
A Autuante adotou um conceito restrito, com fundamento na interpretação do
inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/02 dada pelos § 5o do art. 66 da IN SRF no 247/02 e § 4o art.
8o da IN SRF 404/04 (fl. 172):
“Além dos insumos diretos (matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem), somente seriam insumos aqueles bens e serviços que efetivamente sejam
aplicados ou • consumidos na produção de bens destinados à venda, de forma que sofram
alterações, tais como o desgaste, o dano, ou a perda de propriedades físicas ou químicas,
em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação.”
Por outro lado, inicialmente, a recorrente interpretou citado dispositivo legal de
forma extensiva, baseada na doutrina à época dominante e algumas decisões administrativas. Em
sua manifestação de inconformidade, sustentou que todos os bens e serviços essenciais deveriam
ser classificados como insumos.
O conceito de insumos, todavia, evoluiu.
O resultado foi a decisão proferida pelo STJ, sob o regime dos recursos
repetitivos, nos autos do REsp no 1.221.170/PR, à qual estão vinculadas as decisões do CARF,
por força de previsão regimental (art. 62 do Anexo II da portaria MF no 343/15). Reproduzo a
ementa:
“TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 3301-001.460 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.907141/2011-50

1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o, II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item -bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. ” (g.n.)
A decisão foi de fato impactante, pois, além de trazer inédito conceito de insumos,
fulminou o que até então vinha sendo adotado pela fiscalização, por meio da decretação da
ilegalidade dos respectivos dispositivos das IN SRF n° 247/02 e 404/04.
E, na esteira desta decisão, foi editado o PN COSIT/RFB no 05/18, vinculante no
âmbito da RFB, por meio do qual o Fisco consigna seu novo entendimento acerca da matéria,
significativamente diferente do anterior, como se verifica por meio do seguinte trecho da
conclusão:
“e) a subsunção do item ao conceito de insumos independe de contato físico,
desgaste ou alteração química do bem-insumo em função de ação diretamente exercida
sobre o produto em elaboração ou durante a prestação de serviço;”
Não consta nos autos descrição detalhada do processo produtivo. Não obstante,
depreende-se do Despacho Decisório que a fiscalização investigou-o com rigor e profundidade,
para fins de enquadramento no seu conceito de insumos. E a recorrente, por sua vez, discorreu
em detalhes sobre sua atividade industrial, em defesa dos créditos a seu ver injustamente
glosados.
Conforme relatado, foram objetos de glosa grande variedade de bens e serviços,
em razão de o agente fiscal ter aplicado um já superado conceito de insumos. Diante disto, em
linha com a postura que vem sendo adotada por esta turma, proponho que o julgamento seja
convertido em diligência, para que a unidade de origem reveja as glosas de créditos, tendo como
base, desta feita, o PN COSIT n° 05/18.
Cumpre mencionar que a recorrente pleiteou a realização de perícia, para que
pudesse “catalogar todos os insumos necessários à consecução do empreendimento
econômico”. Contudo, não me parece necessária, haja vista que não houve discordância sobre a
natureza e especificidades do processo industrial, tais como, a finalidade de cada bem ou serviço
cujo crédito foi glosado, porém acerca da sua leitura, à luz da legislação aplicável.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 3301-001.460 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.907141/2011-50

Concluído o trabalho, deve ser dada ciência à recorrente e aberto prazo de
sessenta dias para manifestações. Em seguida, os autos devem retornar conclusos para
julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital